Tribunal: STF
Processo: RE 159139
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção monetária. Conversão do débito em
unidades fiscais (UFESP). Lei do Estado de São Paulo nº 6.374/89.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
172.394, não acolheu as alegações de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade e da vedação da delegação de poderes.
- Por outro lado, ainda no julgamento do citados RREE,
ficou decidido que, no caso, "não se compreendendo no campo
reservado à lei, pelo Texto Constitucional, a definição do
vencimento e do modo pelo qual se procederá à atualização monetária
das obrigações tributárias, também não se pode ter por configurada
delegação de poderes no cometimento desse encargo, pelo legislador
ordinário, ao Poder regulamentar".
Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do inciso
III do art. 102 da Constituição e provido em parte.